Tribunal: TJSP
Processo: 1510721-97.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Recurso defensivo. Pleito absolutório por atipicidade.

1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em

Ementa:
Apelação. Uso de documento falso. Recurso defensivo. Pleito absolutório por atipicidade.

1. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Negativas isoladas do réu.
2. Policiais militares que abordaram o acusado durante patrulhamento de rotina. Réu que apresentou aos agentes uma CNH falsa. Posterior encontro de documentos contendo o seu verdadeiro nome dentro do automóvel. Acusado que admitiu a aquisição da CNH falsa, aduzindo, contudo, que não a apresentou aos policiais militares. Versão inverossímil e que restou isolada diante do conjunto probatório produzido.
3. Atipicidade da conduta. Impossibilidade. Acusado que apresentou um documento falso aos policiais militares que realizaram a sua abordagem. Alegação defensiva de que teria feito o mero uso do documento que não prospera. Encontro da CNH verdadeira do réu que não afasta a tipicidade da conduta imputada.
4. Dosimetria. Pena-base corretamente estabelecida em seu limite mínimo legal. Ausência de agravantes, atenuantes ou mesmo causas de aumento ou de diminuição de pena. Regime inicial aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Recurso desprovido.